Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002503-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: NATALIA FERREIRA NEPOMUCENO Advogado(s): IGOR OLIVEIRA GOMES IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DESIGNAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIDOR PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da comarca de Pojuca, com o objetivo de obter sua nomeação, ao fundamento de que houve preterição de seu direito em razão da designação de servidor efetivo, ocupante de cargo diverso, para exercer precariamente as funções do cargo pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a designação precária de servidor para exercer funções de Oficial de Justiça configura preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, apta a gerar direito líquido e certo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O direito subjetivo à nomeação decorre, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 784, da aprovação dentro do número de vagas previsto em edital, da preterição na ordem de classificação ou da preterição arbitrária e imotivada diante do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior. 3.2. A impetrante foi aprovada fora da única vaga prevista para ampla concorrência e classificada em primeiro lugar na cota para candidatos negros, integrando, portanto, o cadastro de reserva, o que lhe confere, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 3.3. A designação de servidor efetivo para exercer as funções de Oficial de Justiça precariamente, com fundamento no Provimento Conjunto CGJ/2018, com objetivo de assegurar a continuidade do serviço público e sua eficiência, não evidencia, por si só, a necessidade de provimento em definitivo do cargo. 3.4. Conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ, contratações ou designações precárias, fundadas na necessidade transitória do serviço, não implicam reconhecimento de vacância nem geram automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. 3.5. As portarias pretéritas de designação não são aptas a comprovar uma necessidade atual de provimento do cargo, pois se referem a período anterior à homologação do concurso e às nomeações decorrentes do mesmo certame, ou seja, foram feitas em contexto distinto do atual, em que houve nomeação da candidata aprovada em primeira colocação. 3.6. Não há nos autos demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada ou da existência de nova vaga desconsiderada pela Administração, o que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: i) A designação precária de servidor efetivo para exercer funções de cargo diverso não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. ii) A demonstração do direito líquido e certo à nomeação exige prova inequívoca da existência de vaga não preenchida e da preterição injustificada do candidato, o que não se presume. iii) Portarias de designação anteriores à homologação do concurso e às nomeações de candidatos não são aptas a comprovar a necessidade atual de provimento do cargo ou a preterição, visto que ocorridas em contexto diferente do vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016 (Tema 784). STJ, AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2020. STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002503-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NATALIA FERREIRA NEPOMUCENO e como apelada Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA